Tribunal: TJBA
Processo: 8057555-18.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057555-18.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIZIO NUNES DA SILVA Advogado(s): WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PERCENTUAL DE 125% PAGO A OFICIAIS DA ATIVA. PARIDADE COM OS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, na condição de 1º Sargento da reserva remunerada com proventos integrais calculados com base na remuneração de 1º Tenente, pleiteando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, equivalente ao valor pago aos oficiais da ativa. Alega afronta ao princípio da isonomia e direito adquirido à paridade entre ativos e inativos. O pedido liminar foi deferido. A autoridade coatora sustenta a ausência de ilegalidade, afirmando que a gratificação possui natureza propter laborem. O Estado da Bahia, além de impugnar a gratuidade de justiça, alega decadência, prescrição de fundo de direito, ausência de prova pré-constituída, existência de mandado de segurança coletivo com mesmo objeto, e defende o caráter não genérico da GCET. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recai sobre a existência de direito líquido e certo ao recebimento da GCET no percentual de 125% por policial militar inativo, com fundamento na regra de paridade entre ativos e inativos e no caráter genérico da referida gratificação, à luz do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) e da jurisprudência consolidada sobre o tema. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de decadência, pois a pretensão refere-se a prestações de trato sucessivo, conforme pacificado na jurisprudência do STJ (Súmula 85 e Tema 1017 inaplicável à hipótese). 4. A impugnação à gratuidade de justiça foi afastada, ante a presunção legal do art. 99, §3º, do CPC/2015, não elidida por prova em sentido contrário. 5. A alegação de litispendência com mandado de segurança coletivo foi rejeitada com base no art. 22 da Lei nº 12.016/09 e na jurisprudência do STJ que assegura a possibilidade de impetração individual. 6. A GCET, conforme regulamentação estadual (Lei nº 7.990/2001 e Resolução COPE nº 153/2014), é devida aos oficiais da ativa no percentual de 125%. 7. A Corte Estadual já reconheceu, em sede de julgamento colegiado, o caráter genérico da GCET, o que viabiliza sua extensão aos inativos, nos termos do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares. 8. O recebimento da remuneração integral do posto imediatamente superior ao da graduação do inativo encontra respaldo legal no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. 9. Inexiste afronta ao art. 169 da CF, pois decisões judiciais que reconhecem direitos legalmente assegurados não se submetem aos limites da LRF (Tema 810/STF e Tema 905/STJ). IV. Dispositivo e tese 10. Mandado de segurança conhecido e concedido. Tese de julgamento: “A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui natureza de vantagem pecuniária de caráter geral, devendo ser estendida aos inativos, observada a regra de paridade.” “O militar inativo, com proventos calculados com base no posto imediatamente superior, faz jus à percepção da GCET no percentual correspondente a esse posto, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º e art. 169; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-B e 121; Lei nº 12.016/09, art. 22; CPC/2015, art. 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no RMS 55.709/PI; AgInt no RMS 52.086/RS; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000; TJBA, MS nº 0012795-33.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8057555-18.2023.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante ELIZIO NUNES DA SILVA e impetrados Secretário de Administração do Estado da Bahia, Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e Governador do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 14 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator